Tribunal: TJMT
Processo: 0001019-07.2010.8.11.0035
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001019-07.2010.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILMAIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 781.441.751-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVAS – INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
A responsabilidade objetiva Estatal está prevista no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (
RE 136.861/SP
).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3.
Recurso não provido
.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
VILMAIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
,

ajuizada

pela parte apelante em face do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS, nos seguintes termos (ID. 118440529 – pág. 1 a 4/388):

“Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por VILMARA BATISTA DA SILVA PEREIRA, em face do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, todos qualificados nos autos, pretendendo, em suma, a condenação do Requerido a reparação dos danos civis decorrentes de suposta falha na prestação de serviços médicos. A parte autora, aduz, em síntese, que no dia 08/04/2008 sua genitora (Maria José Batista da Silva) deu entrada no Pronto Atendimento de Alto Garças e o médico plantaonista (Dr. Hélio de Paula Carvalho) a encaminhou para o hospital da cidade de Alto Araguaia/MT, face a gravidade do quadro clínico. No dia seguinte (09/04/2008) o diretor daquele hospital solicitou ao Município de Alto Garças, uma ambulância, um médico e um auxiliar de enfermagem para conduzir a paciente, imediatamente, para o centro de referência hospitalar em Rondonópolis/MT, em razão da gravidade do quadro clínico. Afirma que a equipe médica da unidade hospitalar de Alto Araguaia liberou a paciente por volta da 09h00, contudo, a equipe médica solicitada só chegou por volta das 15h00, não obstante a situação emergencial. Relata que, além do atraso no atendimento, o médico responsável considerou que o quadro clínico da paciente não era grave e reputou não ser necessário seu acompanhamento até a cidade de Rondonópolis, tendo enviado apenas uma técnica de enfermagem. Pontua que no caminho para Rondonópolis, com o estado de saúde agravado, sua genitora foi a óbito, por volta das 16h20. Por fim, afirmou que o atraso injustificável do médico agravou o quadro clínico da paciente e as provas nos autos levam a crer que a situação era reversível caso tivesse o acompanhamento médico necessário. Sustenta a responsabilidade objetiva do Município em face dos atos praticados por seus agentes, aduzindo que houve omissão por parte do corpo médico, razão pela qual, requereu a condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos em virtude do óbito de sua genitora. Despachada a inicial, o Município requerido foi regularmente citado e apresentou contestação (fls. 195/209), alegando, em suma, que a responsabilidade civil do Município, no caso em estudo, é subjetiva, vez que decorre de ato omissivo, e que não restou demonstrado os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do ente público, quais sejam, a culpa na conduta do agente público e o nexo causal entre esta conduta e o dano causado à demandante. Além disso, sustentou que o corpo médico do município tomou todas as precauções e medidas cabíveis e possíveis para evitar o óbito, contudo, a morte da paciente ocorreu por causas naturais, em decorrência do agravamento da doença, estando, pois, diante de uma das hipóteses de excludente de ilicitude, consistente em caso fortuito ou força maior. Subsidiariamente, ponderou que não restaram comprovados os danos materiais alegados, tampouco os elementos caracterizadores do dano moral, e que não restou comprovado que a suposta depressão recorrente sofrida pela requerente tenha liame com o evento morte de sua genitora. Assim, o Requerido finalizou sua defesa requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Página 1 Na sequência, o município requerido denunciou à lide o médico Hélio de Paula Carvalho (fls. 211/214). A Requerente apresentou réplica à contestação (fls. 218/226). Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal (fls. 226 e 230), as quais foram admitidas pelo juízo (fls. 232). Na solenidade, foi indeferido o pedido de denunciação à lide (fls. 298) e foram inquiridas as testemunhas e colhido o depoimento pessoal das partes. Após, encerrou-se a fase instrutória e as partes apresentaram alegações finais por escrito, de forma sucessiva (fls. 311/330 e 334/343). As tentativas de solução consensual do conflito em audiência de conciliação restaram infrutíferas (fls. 357). É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, gerados por suposta falha na prestação dos serviços prestados pelos agentes do Município requerido (demora/atraso na regulação da paciente ao serviço especializado na cidade de Rondonópolis/MT), que culminou na morte da genitora da requerente – Maria José Batista da Silva. DA RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. O dever de indenizar encontra suas diretrizes nos artigos 186, 927 e seguintes do Código Civil de 2002, ao determinar que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar o dano, donde se conclui constituir elemento primordial a sustentar a demanda ressarcitória a presença da responsabilidade civil (objetiva ou subjetiva), baseada segundo estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio. Portanto, extrai-se dos citados dispositivos amplo dever legal de “não lesar” e, por consequência, sempre que restar demonstrado que por um comportamento contrário se causou algum prejuízo injusto a outrem, surgirá o dever de indenizar. Logo, considera-se ato ilícito aquele praticado por terceiro que venha a refletir danosamente sobre a vítima, sua condição humana, os direitos da personalidade ou sobre o patrimônio desta. No que tange à responsabilidade, a doutrina e jurisprudência pátria são uníssonas em reconhecer que os ditames constitucionais e legais adotam o princípio da Responsabilidade Objetiva do Estado, divergindo, todavia, quanto à extensão desta, em razão da teoria aplicada. Cabe anotar que o art. 37, §6º, CRFB/88 e art. 43 do CC/2002 consagram a Responsabilidade Civil Objetiva do Estado, na modalidade do Risco Administrativo. Para essa teoria o que importa, em verdade, é a relação de causalidade existente entre o dano sofrido pelo particular e o ato atribuído ao serviço ou agente estatal. Portanto, a responsabilidade civil objetiva elimina de seu conceito o elemento culpa e prevê que haverá responsabilidade pela reparação do dano quando presentes a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre estes. Logo, havendo dano ao particular e demonstrado o nexo de causalidade, haverá responsabilidade do Estado, sendo desnecessária qualquer indagação a respeito da culpa da Administração ou mesmo da licitude ou ilicitude da conduta estatal. A existência de culpa ou dolo por parte do agente estatal somente será considerada em se tratando de pleito que vise o direito de regresso do Estado contra seu agente, sendo irrelevante no caso de responsabilização civil do Estado. Desta feita, o Estado está obrigado a reparar os danos por ele causados a particular, caso este comprove tão somente a ocorrência do prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano e o ato lesivo, seja ele lícito ou ilícito, cabendo ao Estado atenuar ou excluir a responsabilidade, caso comprove excludentes do nexo de causalidade, como o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro. DA CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. A Conduta corresponde a um comportamento humano, comissivo ou omissivo, voluntário e imputável do agente ou de terceiro que cause dano a outrem, gerando o dever de indenizar os prejuízos causados ao lesado. Os médicos têm a obrigação de empregar com zelo e cuidado as técnicas e conhecimentos profissionais adequados ao caso concreto. É dever do profissional (médico) ter aptidão e conhecimentos técnicos específicos para os casos em que atua, e a ausência de tais qualificações, por certo, poderá caracterizar imperícia e culminar no reconhecimento da culpa e consequente dever de indenizar. No caso do Município, a responsabilidade é objetiva em relação aos danos causados por seus agentes, independentemente de dolo ou culpa destes. O Dano representa uma circunstância elementar ou essencial para a responsabilização civil. É a efetiva lesão sofrida pelo ofendido em seus bens e direitos. Pode ser patrimonial ou moral. Patrimonial é aquele que afeta bens economicamente avaliáveis, que se perdem ou se deterioram. O Dano patrimonial abrange os Danos Emergentes (o que a vítima efetivamente perdeu) e os Lucros Cessantes (o que a vítima razoavelmente deixou de ganhar). Já o Dano Moral corresponde à lesão a bens imateriais da vítima, aos direitos inerentes à personalidade, tais como a honra a imagem, etc. O Nexo de Causalidade, por sua vez, consiste na relação de causa e efeito entre a conduta praticada pelo agente e o Página 2 dano suportado pela vítima. Trata-se do liame entre a conduta (causa) e o dano (efeito) causado ao patrimônio material ou imaterial da vítima. No caso em análise, a Requerente aduz que a conduta omissiva da equipe médica do Município requerido – demora/atraso do médico Hélio de Paula Carvalho para se deslocar até o Município de Alto Araguaia com o fim de acompanhar a paciente até o Município de Rondonópolis, bem como na decisão do referido profissional em não acompanha-la até a cidade destinatária (Rondonópolis). O Município requerido, por sua vez, alega que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do médico e da equipe médica que realizou o atendimento e a morte da paciente, e que o médico Hélio de Paula Carvalho não acompanhou a paciente até a cidade de Rondonópolis porque não havia nada a se fazer e não porque não considerou que o estado de saúde da usuária do serviço era grave. Do resumo da causa posta em juízo, verifica-se que restou incontroverso que a genitora da Requerente compareceu ao Pronto Atendimento do Município de Alto Garças no dia 08/04/2008, com fortes dores abdominais e que após ser medicada e examinada foi encaminhada para o Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT, e naquela unidade hospitalar, foi examinada novamente e no dia seguinte (09/04/2008) o médico responsável pelo atendimento optou por encaminhá-la para o Município de Rondonópolis/MT, face a gravidade de seu estado de saúde. É incontroverso, também, o fato de que o Diretor do Hospital de Alto Araguaia solicitou ao Pronto Atendimento de Alto Garças uma ambulância, um médico e um auxiliar de enfermagem. Verifica-se que o aparato médico solicitado foi formado pelo médico Hélio de Paula Carvalho, a enfermeira Ledir Maria de Carvalho e pelo motorista de ambulância Adelaido Martins Cardoso, os quais se deslocaram para a cidade de Alto Araguaia/MT e retornaram sentido Rondonópolis, no entanto, a partir de Alto Garças, seguiram o trajeto sem a presença do médico, que optou por não continuar o acompanhamento. Não restam dúvidas de que o resultado/dano ocorreu (declaração de óbito de fls. 21/22). A controvérsia reside em saber se o tempo do deslocamento dos agentes do Requerido até o Município de Alto Araguaia para conduzir a paciente ao Hospital de referência em Rondonópolis, bem como o fato do médico não acompanhar a paciente até a cidade de Rondonópolis/MT, foram fatores determinantes do óbito. A alegação da parte autora de que o médico do município – Hélio de Paula Carvalho – não acompanhou a paciente até a cidade de Rondonópolis porque entendeu que o quadro clínico da paciente não era grave, não tem respaldo na prova dos autos. Com efeito, o conjunto probatório demonstrou que, desde a entrada da senhora Maria José no Pronto Atendimento, o aludido médico envidou esforços para encaminha-la para a cidade de Rondonópolis, contudo, seu pedido foi negado pelo responsável pela Central de Regulação, que optou em promover a regulação no hospital da cidade de Alto Araguaia/MT. A parte autora não logrou êxito em comprovar que a morte de sua genitora ocorreu em virtude do lapso temporal aguardado para a transferência/condução para a cidade de Rondonópolis ou que a ausência do médico na ambulância no itinerário de Alto Garças/Rondonópolis foi causa determinante para o evento morte, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Lado outro, restou demonstrado que o Município forneceu o aparato técnico necessário e possível para preservar a vida e a integridade física da paciente, pois disponibilizou ambulância e enfermeira apta a realizar os procedimentos que estariam ao alcance do médico. Ocorre que, os elementos probatórios atestam que a paciente era pessoa idosa (60 anos), diagnosticada com pancreatite. Ademais, não ficou comprovado que o acompanhamento por médico no trecho do percurso compreendido entre Alto Garças e Rondonópolis, poderia evitar a morte, pois seu estado de saúde era grave. Consigna-se que o liame entre a morte da paciente e a má prestação do serviço público, neste caso, a demora no atendimento e ausência de médico no transporte para outra unidade hospitalar, somente poderia ser atestada por meio de prova pericial. No caso, instada a especificar provas, a parte autora se limitou a pleitear a produção da prova oral (fls. 226), que não foi capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a morte e a conduta do Requerido. A parte autora olvidou da relevância e imprescindibilidade da prova técnica. Como cediço, competia à parte autora comprovar os fatos por ela alegados (art. 373, inciso I, do CPC). Assim, por não haver comprovação de que o atendimento médico prestado foi negligente e/ou inadequado ou que influenciou o resultado (morte da genitora da parte autora), não há se falar em falha na prestação do serviço médico ofertado à paciente, por consequência, não há se falar em responsabilidade civil do Município requerido pelo óbito da genitora da requerente, porquanto, não comprovado o liame/nexo causal entre a conduta e o resultado. Portanto, não havendo demonstração do nexo causa, não há fundamento para condenação em obrigação de indenizar. Dispositivo. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e DECLARO EXTINTO o processo, com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Página 3 Ficam as partes, desde já, advertidas que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais acarretará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, INTIME-SE a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens, para apreciação do recurso de apelação. Decorrido o prazo sem manifestação e certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante reafirma o relato da inicial e sustenta, em síntese, que o nexo causal é patente
“(...)
quando se observa que a paciente encaminhada para ser examinada Alto Araguaia-MT foi liberada por volta das 09 horas, contudo, o médico plantonista dessa cidade, não obstante ciente da situação emergencial somente providenciou o quanto solicitado às 15 horas, ou seja, 06 horas depois da liberação da paciente
. Parece não pairar dúvidas de que a trágica situação da morte da genitora da
REQUERENTE
, senão fora causada exclusivamente pela conduta negligente do médico, foi agravada significativamente em virtude de sua conduta, que não disponibilizou o adequado tratamento a tempo, aliando-se a esse fato a precariedade dos serviços médicos disponibilizado aos munícipes de Alto Garças-MT”.

Ressalta, ademais,
“(...)
que a equipe médica de Alto Araguaia/MT, liberou a senhora Maria José Batista da Silva por volta das 09 horas. Contudo, não obstante a situação emergencial da paciente, o médico do município de Alto Garças-MT, Dr. Hélio de Paula Carvalho, somente chegou por volta das 15 (quinze) horas, ou seja, depois de 06 horas da liberação da paciente
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente interpôs o presente recurso, requerendo:

“Em virtude do exposto, a
RECORRENTE
requer que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO
e, quando de seu julgamento, seja totalmente
PROVIDO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da
REQUERENTE/RECORRENTE
, condenando o
REQUERIDO/RECORRIDO
aio pagamento de indenização por danos morais e danos materiais, por ser de inteira Justiça”.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do apelo, postulando pelo seu desprovimento (ID. 118440529 – pág. 377 a 388/388).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, uma vez que,
in casu
, está ausente o
interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(ID. 167096691
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
VILMAIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
,

ajuizada

pela parte apelante em face do MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

A parte autora, ora recorrente, apela da sentença, sendo que a controvérsia de mérito cinge-se, em síntese, na análise da presença, ou não, do nexo de causalidade entre o dano ocorrido (morte da genitora da parte apelante) e a conduta do médico que prestou o atendimento na cidade de Alto Garças, MT, a fim de apurar a existência de responsabilidade civil do referido município em relação aos danos suportados pela parte recorrente.

Colhe-se do processo que a genitora da parte autora deu entrada, no dia 08.04.2008, no Pronto Atendimento do município de

Alto Garças, MT, sendo que o médico plantonista (Dr. Hélio de Paula Carvalho), embora pretendesse encaminhar a paciente para o hospital de Rondonópolis, MT, face a gravidade do quadro clínico, encaminhou-a para o hospital da cidade de Alto Araguaia, MT, uma vez que o órgão regulador da internação assim determinou.

No dia seguinte (09.04.2008) o diretor daquele hospital solicitou ao Município de Alto Garças, MT, uma ambulância, um médico e um auxiliar de enfermagem para conduzir a paciente, imediatamente, para o centro de referência hospitalar em Rondonópolis, MT, em razão da gravidade do quadro clínico.

Tem-se, ainda, que a equipe médica da unidade hospitalar de Alto Araguaia, MT, liberou a paciente por volta das 09h00, todavia, a equipe do município de Alto Garças, MT, só chegou por volta das 15h00, não obstante a situação emergencial.

Ademais, o referido médico, responsável pelo atendimento, reputou não ser necessário seu acompanhamento até a cidade de Rondonópolis, MT, motivo pelo qual, entre as cidades de Alto Garças, MT e Rondonópolis, MT enviou apenas uma técnica de enfermagem.

Contudo, no caminho para a cidade de Rondonópolis, MT, com o estado de saúde agravado, a genitora da parte recorrente foi a óbito, por volta das 16h20min.

Os pedidos foram julgados improcedentes, uma vez que, segundo o entendimento do magistrado de primeiro grau, não houve comprovação de que o atraso do médico agravou o quadro clínico da paciente, bem como que o não acompanhamento pelo profissional até o hospital de Rondonópolis, MT, foi causa determinante para o evento “morte”.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No que tange ao dano, este
é
inquestionável na espécie.

No

concernente à conduta, de acordo com o que consta dos autos, consiste na alegada negligência durante o atendimento da genitora da parte apelante, pois, segundo consta da inicial, o atraso do médico agravou o quadro clínico da paciente, além do que o não acompanhamento da paciente, pelo profissional, até o hospital de Rondonópolis, MT, foi causa determinante para o evento “morte”.

Sobre tal premissa, assim consignou o juízo
a quo
quando da prolação da sentença:

“No caso em análise, a Requerente aduz que a conduta omissiva da equipe médica do Município requerido – demora/atraso do médico Hélio de Paula Carvalho para se deslocar até o Município de Alto Araguaia com o fim de acompanhar a paciente até o Município de Rondonópolis, bem como na decisão do referido profissional em não acompanha-la até a cidade destinatária (Rondonópolis).

O Município requerido, por sua vez, alega que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do médico e da equipe médica que realizou o atendimento e a morte da paciente, e que o médico Hélio de Paula Carvalho não acompanhou a paciente até a cidade de Rondonópolis porque não havia nada a se fazer e não porque não considerou que o estado de saúde da usuária do serviço era grave.

Do resumo da causa posta em juízo, verifica-se que restou incontroverso que a genitora da Requerente compareceu ao Pronto Atendimento do Município de Alto Garças no dia 08/04/2008, com fortes dores abdominais e que após ser medicada e examinada foi encaminhada para o Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT, e naquela unidade hospitalar, foi examinada novamente e no dia seguinte (09/04/2008) o médico responsável pelo atendimento optou por encaminhá-la para o Município de Rondonópolis/MT, face a gravidade de seu estado de saúde.

É incontroverso, também, o fato de que o Diretor do Hospital de Alto Araguaia solicitou ao Pronto Atendimento de Alto Garças uma ambulância, um médico e um auxiliar de enfermagem.

Verifica-se que o aparato médico solicitado foi formado pelo médico Hélio de Paula Carvalho, a enfermeira Ledir Maria de Carvalho e pelo motorista de ambulância Adelaido Martins Cardoso, os quais se deslocaram para a cidade de Alto Araguaia/MT e retornaram sentido Rondonópolis, no entanto, a partir de Alto Garças, seguiram o trajeto sem a presença do médico, que optou por não continuar o acompanhamento.

Não restam dúvidas de que o resultado/dano ocorreu (declaração de óbito de fls. 21/22).

A controvérsia reside em saber se o tempo do deslocamento dos agentes do Requerido até o Município de Alto Araguaia para conduzir a paciente ao Hospital de referência em Rondonópolis, bem como o fato do médico não acompanhar a paciente até a cidade de Rondonópolis/MT, foram fatores determinantes do óbito. A alegação da parte autora de que o médico do município – Hélio de Paula Carvalho – não acompanhou a paciente até a cidade de Rondonópolis porque entendeu que o quadro clínico da paciente não era grave, não tem respaldo na prova dos autos.

Com efeito, o conjunto probatório demonstrou que, desde a entrada da senhora Maria José no Pronto Atendimento, o aludido médico envidou esforços para encaminha-la para a cidade de Rondonópolis, contudo, seu pedido foi negado pelo responsável pela Central de Regulação, que optou em promover a regulação no hospital da cidade de Alto Araguaia/MT.

A parte autora não logrou êxito em comprovar que a morte de sua genitora ocorreu em virtude do lapso temporal aguardado para a transferência/condução para a cidade de Rondonópolis ou que a ausência do médico na ambulância no itinerário de Alto Garças/Rondonópolis foi causa determinante para o evento morte, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Lado outro, restou demonstrado que o Município forneceu o aparato técnico necessário e possível para preservar a vida e a integridade física da paciente, pois disponibilizou ambulância e enfermeira apta a realizar os procedimentos que estariam ao alcance do médico. Ocorre que, os elementos probatórios atestam que a paciente era pessoa idosa (60 anos), diagnosticada com pancreatite.

Ademais, não ficou comprovado que o acompanhamento por médico no trecho do percurso compreendido entre Alto Garças e Rondonópolis, poderia evitar a morte, pois seu estado de saúde era grave”.

Diante disso, comungo do posicionamento adotado pelo magistrado singular no sentido de que
“(...) o liame entre a morte da paciente e a má prestação do serviço público, neste caso, a demora no atendimento e ausência de médico no transporte para outra unidade hospitalar, somente poderia ser atestada por meio de prova pericial. No caso, instada a especificar provas, a parte autora se limitou a pleitear a produção da prova oral (fls. 226), que não foi capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a morte e a conduta do Requerido. A parte autora olvidou da relevância e imprescindibilidade da prova técnica”.

Como cediço, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante.

Assim, as circunstâncias presentes no processo não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de erro médico.

Da mesma forma, não á indicativos suficientes de que a
causa mortis
tenha relação direta com o atendimento médico prestado pelo município apelado, isto é, inexiste nos autos elementos comprobatórios indicando que a presença do médico durante o trajeto, ou uma maior celeridade na transferência de um hospital ao outro, poderiam impedir que a genitora da parte apelante viesse a falecer.

Por fim, consoante se extrai dos autos, é possível verificar, de modo geral, que a paciente foi devidamente atendida pela equipe de saúde do município de Alto Garças, MT, tendo recebido tratamento adequado, oque leva a crer que o falecimento ocorreu por complicações inerentes ao quadro clínico da “
de cujus
”.

Com essas considerações, fica afastada a comprovação de que, no caso em apreço, houve erro médico, não havendo que se falar em responsabilização do município, uma vez que não comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta do profissional de saúde que realizou o atendimento e o óbito da mãe da parte recorrente.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO
DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA
–
AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO

– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO –
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
–
RECURSO

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso
.
3 –

Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município
.
(N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE CIVIL (art. 951, CC e 37, § 6º da CF)- ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –– AUSENCIA DE CIRURGIA – PLEITO IMPROCEDENTE – TRATAMENTO ADEQUADO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E LESÕES DEFINITIVAS NA MÃO – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e as lesões na mão da paciente. 2. Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil do profissional médico e Hospital Público.

(TJ-MT - AC: 00028944020128110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2020)”.

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA EM REALIZAÇÃO DE PARTO POR CESARIANA – INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do nosocômio por suposto erro médico na condução de atendimentos e parto por cesariana realizados pela autora, o que, consoante alegado, teria provocado o óbito de seu filho recém-nascido. De acordo com o demonstrado nos autos, não houve qualquer falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, nexo causal entre os procedimentos adotados e o dano descrito na exordial. Outro rumo não há como se trilhar, portanto, senão pela manutenção do julgamento de improcedência da demanda. Honorários sucumbenciais majorados, em atenção ao preconizado pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 00022349820128110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)”.

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do município, razão pela qual o apelo merece não ser provido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024